Tribunal: CARF
Processo: 19679.720584/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720584/2019-15
ACÓRDÃO
2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABFIN - LABORATORIO DE FINANCAS DE SAO PAULO CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS
PLEITEADOS. NECESSIDADE.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez
dos créditos a serem compensados ou restituídos.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Leonam Rocha de
Medeiros e Liziane Angelotti Meira e apresentaram declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Denise Xavier
(substituta integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
2
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pela
Conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por LABFIN - LABORATORIO DE FINANCAS
DE SAO PAULO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada, a fim de reconhecer direito creditório no
montante de R$ 196.581,81 (cento e noventa e seis mil e quinhentos e oitenta e um reais e
oitenta e um centavos), ressalvada a eventual existência de débitos de modo a obstar seu
recebimento.
Fora requerida a restituição de valores de retenções de 11% (onze por cento) sobre
notas fiscais de prestação de serviço, nos termos do art. 31 da Lei n.o 8.212/1991, por meio dos
pedidos eletrônicos (PER/DCOMP) de fatos apurados no período compreendido entre fevereiro de
2012 e dezembro de 2013.
O despacho decisório (f. 959/962) indeferiu o pleito formulado, ao argumento de
que
[e]mbora o contribuinte declare em suas respostas ao TDPF que providenciou as
devidas retificações nas GFIPs, verificamos em nossos sistemas que as GFIPs
retificadoras transmitidas em atendimento à intimação foram excluídas pelo
próprio contribuinte com a transmissão de GFIPs de exclusão, conforme se pode
observar, a seguir, e em cópia de tela anexada às fls. 958, a situação de 1 dos
períodos de apuração, a título de exemplo. (f. 961)
Em sua manifestação de inconformidade (f. 968/990) informa, inicialmente, ter
impetrado mandado de segurança para que fosse seu pedido analisado.
Afirma que, “fora orientada pelos técnicos da própria Receita Federal, divisão da
Previdência Social” a “não transmiti[r] PER/DCOMP’S de exclusão das GFIP’S transmitidas com o
código 150, mas sim, as com o código 115.”
Alega ainda que “por um eventual problema sistêmico, seja de recepção ou de
sobreposição, não se sabe o porquê, mas o sistema quando dos processamentos das aludidas
GFIP’s, excluiu algumas GFIP’s e outras não.” E, em arremate, concluiu que
fica latente e evidente que, pelo concurso do erro material, por ambas as partes,
fisco e a REQUERENTE, pois os próprios sistemas de recepção e processamento
de GFIP’s por parte da Receita Federal, não processou as declarações a contento
e em alguns casos, nem chegou a processá-las, obrigando o contribuinte a
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
3
promover uma nova entrega de GFIP’s, não havendo o que se alegar por parte
do fisco, referente a ausência de créditos a restituir para a REQUERENTE, pois
cristalino está toda a materialidade dos créditos, devidamente consubstanciados,
bem como ancorados na verdade real dos fatos, que mais adiante, reforçaremos
a sua materialidade.
Pede
a) A REFORMA do r. despacho decisório, DEFERINDO e autorizando a restituição
dos créditos, os quais lhe assiste de pleno direito, evitandose assim o prejuízo
material ainda maior para a REQUERENTE;
b) Que se houver qualquer inconsistência no sistema de informações, seja por
parte da Previdência ou da REQUERENTE, que seja esta última informada em
detalhes e na íntegra referente a todo o período / competências em que pleiteia
os créditos que lhes são de direito, com as orientações de como sanar as
inconsistências.
c) Que a presente manifestação, como forma de justiça, tenha prioridade de
análise e julgamento, o que solicitamos que seja no prazo de 30 dias.
Ao analisar a manifestação de inconformidade aclarado, inicialmente, que
a Auditora Fiscal designada para a análise do pedido de restituição verificou, à
época da emissão do Despacho Decisório, que a retenção não se encontrava
declarada em GFIP, nas competências em questão, tendo havido, corretamente,
então, o indeferimento do pleito, sendo sua atividade vinculada à legislação que
trata da matéria, acima mencionada. (f. 1.828; sublinhas deste voto)
Dito ainda que, após a prolatação do despacho decisório teria a ora recorrente
efetu[ado] a entrega de novas GFIP’s retificadoras, sendo estas a seguir
discriminadas, cabendo observar que elas constam atualmente no sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) denominado
GFIPWEB com a situação “Exportada”, com as informações abaixo relacionadas.
(...)
Assim, tendo em vista que as informações declaradas nas GFIP’s (Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) acima mencionadas
se encontram em consonância com o que foi indicado nos PER’s (Pedidos
Eletrônicos de Restituição), pelo contribuinte, com exceção das competências
01/2013, 08/2013 e 11/2013, corrigindo a irregularidade que antes impedia o
deferimento da restituição, esta deve ser, aqui, autorizada, para as demais
competências objeto dos PER’s, quais sejam 02/2012, 03/2012, 05/2012 a
12/2012, 02/2013 a 07/2013, 09/2013, 10/2013 e 12/2013, nos termos e valores
em que foi requerida (f. 1.831/1.832; sublinhas deste voto)
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
4
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
REQUISITOS LEGAIS. DECLARAÇÃO EM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO DA
RESTITUIÇÃO.
A legislação exige, para a restituição de valores referentes à retenção de
contribuições previdenciárias na cessão de mão-de-obra e na empreitada,
prevista no artigo 31 da Lei n.o 8.212/1991, que a retenção esteja declarada na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP), na competência da emissão das notas fiscais, sendo
tal procedimento de iniciativa do contribuinte.
O direito à restituição, com a demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, pressupõe a compatibilidade entre os valores informados em
PER/DCOMP e respectiva GFIP.
Constatada a retificação das GFIP’s do sujeito passivo, após a emissão do
Despacho Decisório (DD), para ali passar a indicar os valores das retenções
indicados em PER/DCOMP, em algumas competências, corrigindo a única
irregularidade apontada no DD como impeditiva à restituição pleiteada, esta
deve ser deferida, nas competências em questão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte (f. 1.816)
Irresignado apresentou, em 14 de abril de 2020 (f. 1.837), recurso voluntário (f.
1.840/1.859), relatando que, em razão do provimento parcial, pendente o reconhecimento de um
direito creditório no valor original de “R$ 35.926,29 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e seis
reais e vinte e nove centavos) provenientes da retenção de 11% do tributo, incidentes sobre o
valor bruto das notas fiscais de prestações de serviços.”
Declina, de forma individualizada, explicações fáticas acerca de suposto direito
creditório nas únicas competências remanescentes – quais sejam 01/2013, 08/2013 e 11/2013 – ,
reconhecendo que, em todas elas, “não foi possível a retificação, vez que a PER/DCOMP em
questão, já fora objeto de decisão administrativa anteriormente.” – vide f. 7, 10 e 13 da peça
recursal.
Alega que
o erro de preenchimento das PER/DCOMP’s em sede deste recurso não pode
gerar óbice e um impasse insuperável, impedindo que o contribuinte possa
apresentar uma nova declaração, o ceivando da possibilidade em retificar a
declaração original, com vistas a ter o erro saneado no processo administrativo,
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
5
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca
da verdade material pelo processo administrativo fiscal, sem contar que tal ato,
caracterizaria o enriquecimento ilícito por parte do Estado, que estaria auferindo
receita não prevista em lei, pois os elementos caracterizadores que o
REQUERENTE possui legitimidade nos créditos, estão presentes.
(...)
Desta forma, bastava a solicitação à REQUERENTE para que esta retificasse
novamente as GFIP’s, pois como dissertado outrora, o erro pode ter sido
também sistêmico por parte da RFB, pois os próprios sistemas de controle da
Previdência são falhos, ao invés de cercear o direito cristalino que assiste à
REQUERENTE quando da restituição de seus créditos, indeferindo de plano seu
pedido de restituição. Ademais, nota-se que como a espera pela restituição é
longa, faz-se necessária a celeridade processual, evitando-se assim, maiores
prejuízos para a REQUERENTE.
Pediu, ao final,
a) A REFORMA do r. despacho decisório, DEFERINDO e autorizando a restituição
dos créditos que não foram autorizadas as restituições, os quais lhe assiste de
pleno direito, evitando-se assim o prejuízo material ainda maior para a
REQUERENTE (...).
b) Que se houver qualquer inconsistência no sistema de informações, seja por
parte da Previdência ou da REQUERENTE, que seja habilitada para as
retificações necessárias, vez que a partir do momento em que houve os
despachos decisórios das PER/DCOMP’s, não lhe foi mais possível qualquer
retificação, mesmo tendo direito cristalino de seus créditos referente a todo o
período / competências em que pleiteia os créditos que lhes são de direito.
c) Que a presente RECURSO, como forma de justiça, tenha prioridade de análise
e julgamento, vez que deriva de fatos incontroversos nos pleitos anteriores.
Às f. 1.994/1.998 acostada decisão proferida no mandado de segurança – vide
inicial às f. 1.999/1.019) , distribuído junto à, 12a Vara Cível Federal de São Paulo, em que
DEFIR[IDA] A LIMINAR pleiteada para que a autoridade impetrada profira
decisão em relação ao recurso. Intime-se a autoridade impetrada para o
cumprimento da presente decisão no prazo de 20 (vinte) dias, sob as penas da
lei.
Em 23 de janeiro este eg. Conselho foi cientificado da ordem proferida e, em 27
de janeiro, vieram-me os autos conclusos com a imediata inclusão em processo em pauta de
sessão extraordinária agendada para 10 de fevereiro, de modo a cumprir tempestivamente o
prazo judicial, cujo termo final se daria em 20 de fevereiro.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
A tempestividade do recurso é patente uma vez que prematuramente
apresentado em 14 de abril de 2020 (f. 1.836) – isto é, antes mesmo do registro de ciência
ocorrido em 04 de maio de 2020 (f. 1.837). Preenchidos os demais pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, fato incontroverso que o direito creditório pleiteado está
desacompanhado da transmissão das GFIP ́s retificadas nos três períodos de apuração
remanescentes - 01/2013, 08/2013 e 11/2013. Em todas as três competências assinalado, após
oferta de narrativa acerca do suposto direito creditório, o seguinte:
Todavia, conforme despacho exarado a seguir, não foi possível a retificação, vez
que a PER/DCOMP em questão já fora objeto de decisão administrativa
anteriormente.
Noutras passagens, além de confessar a ausência da retificação, pretende que a
autoridade fazendária o intime para fazer prova daquilo que lhe compete:
Desta forma, bastava a solicitação à REQUERENTE para que esta retificasse
novamente as GFIP’s, pois como dissertado outrora, o erro pode ter sido
também sistêmico por parte da RFB, pois os próprios sistemas de controle da
Previdência são falhos (...).
(..)
Que se houver qualquer inconsistência no sistema de informações, seja por
parte da Previdência ou da REQUERENTE, que seja habilitada para as
retificações necessárias, vez que a partir do momento em que houve os
despachos decisórios das PER/DCOMP’s, não lhe foi mais possível qualquer
retificação, mesmo tendo direito cristalino de seus créditos referente a todo o
período / competências em que pleiteia os créditos que lhes são de direito.
(sublinhas deste voto)
Firmada a premissa fática com o que reconhecido pelo próprio recorrente – pedido
de compensação desacompanhado da retificadora –, cabe apreciar o requisito essencial para o
deferimento do pleito. Valho-me das lições extraídas da própria peça recursal para tanto:
Vejamos a seguir o entendimento sobre a retificação da GFIP para validação de
crédito previdenciário a ser recuperado por meio de compensação ou
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
7
restituição, onde manifestou-se o TRF da 1a Região em sede de Recurso de
Apelação:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 195,
INCISO I. EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98. INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
9.506/97.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO
26/2005.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
COMPENSAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
LEGALIDADE DA RETIFICAÇÃO DA GFIP - ART. 31, PARÁGRAFO ÚNICO, A,
DA LEI 8.213/91.
(...)
Quanto à retificação da GFIP, esta corte já se pronunciou no sentido de que
nos termos do art. 131 da lei 8.213 c/c art 156 do Código Tributário
Nacional, sendo a exigência da retificação das Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à previdência
Social – GFIP’s como condição para pedido de compensação ou restituição
dos valores indevidamente recolhidos pelo ente federativo. (Processo
2006.38.07.004741-3, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO
FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2012, SÉTIMA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF1 p.220 de 01/06/2012).
Logo, há precedentes firmados nas esferas administrativa e judicial no sentido
de que a recuperação de pagamentos indevidos e/ou a maior de contribuições
previdenciárias deve ser precedida, necessariamente quando for o caso, da
retificação das GFIP’s correspondentes aos períodos constitutivos do crédito
apurado.
Tem a parte recorrente, portanto, plena ciência de não ter cumprido requisito
essencial para o deferimento da restituição pleiteada, pois expressamente reconhece que “a
recuperação de pagamentos indevidos e/ou a maior de contribuições previdenciárias deve ser
precedida, necessariamente quando for o caso, da retificação das GFIP’s correspondentes aos
períodos constitutivos do crédito apurado.”
O óbice, reconhecido na própria peça recursal, pretende ver superado com a
alegação de que
bastava a auditora apenas notificar à REQUERENTE, com a informação de que
verificou os equívocos nas informações declaradas nas GFIP’s enviadas, ou que
tais declarações não estavam em conformidade nas bases da Receita.
Desta forma, bastava a solicitação à REQUERENTE para que esta retificasse
novamente as GFIP’s, pois como dissertado outrora, o erro pode ter sido
também sistêmico por parte da RFB.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
8
Ora, o art. 170 do CTN determina que prova da certeza e liquidez do crédito é
condição para a realização de compensações tributárias. Sendo assim, é certo que é sobre os
ombros do requerente que recaiu o ônus probatório. Teratológico querer transferir para a
Fazenda Pública a obrigação que lhe competia aos dizeres de que “bastava a solicitação à
REQUERENTE para que esta retificasse novamente as GFIP’s”, como se tivessem as auditoras e
auditores o dever de complementar provas que não foram trazidas por quem pretende ver a
devolução de tributo supostamente recolhido a maior.
Passo a fornecer substrato normativo e jurisprudencial da condição inarredável
para o reconhecimento da restituição já indicada na peça recursal: a necessidade de retificação da
GFIP – que, no caso, não ocorreu.
O art. 89 da Lei no 8.212/1991 dispõe que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB poderá estipular os termos e condições em que a compensação poderá ser efetivada:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
À época dos fatos, a IN RFB no 900/2008 estabelecia como condição para a
compensação a retificação das GFIP nos meses em que teriam surgido os indébitos. Confira-se:
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Em igual sentido, esta Solução de Consulta COSIT no 132, de 1o de setembro de
2016:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADAS EM GFIP. RETIFICAÇÃO.
A compensação de crédito previdenciário, inclusive do decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, obedece ao disposto nos arts. 56 a 60 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, e deve ser precedida de retificação das GFIP
em que a obrigação foi declarada. (gn).” 40.
Cito ainda precedentes deste Conselho, em igual sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
9
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve
ser deferida a pretensão do recorrente.1

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP
os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos
utilizados, sob pena de serem glosados. A prévia retificação da GFIP da
competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória
para realização de compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da
legislação.2

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
(...)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias.3

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO
EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com trânsito em julgado,
é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.4

1 CARF. Acórdão no 2201-011.759, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, sessão de 9 de maio de 2024.
2 CARF. Acórdão no 2202-011.078, Rel. Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 7 de nov. de
2024.
3 CARF. Acórdão no 2101-002.919, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, sessão de 2 de out. de
2024.
4 CARF. Acórdão no 2201-011.861, Rel. Luana Esteves Freitas, sessão de 6 de agosto de 2024.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
10
Tendo confessado não ter entregado as GFIP retificadoras da origem do referido
crédito, ausente a sua liquidez e certeza, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros
Minha manifestação é relativa ao mérito.
Inicialmente, parabenizo a Eminente Relatora por seu voto, conquanto, com a
devida vênia, preciso consignar que minha motivação segue linhas ligeiramente diferentes. Dito
isto, convirjo com a negativa de provimento ao recurso, embora a acompanhe pela conclusão.
Explico.
Estes autos tratam de recurso voluntário do contribuinte objetivando reformar
decisão de primeira instância, proferida pela DRJ, em relação a parcela não reconhecida do
vindicado direito creditório sobre valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias
na cessão de mão-de-obra e na empreitada, prevista no art. 31 da Lei no 8.212.
As retenções teriam se dado no período compreendido entre fevereiro de 2012 e
dezembro de 2013. Referidos créditos vindicados foram solicitados restituir via PER/DCOMP.
O PER/DCOMP consta cadastrado como “Tipo de Documento: Pedido de
Restituição”. De qualquer sorte, ainda que se trate de pedido de restituição, o regime jurídico da
compensação também normatiza a análise.
Após o indeferimento do pedido de restituição por Despacho Decisório (e-fls.
959/963), sobreveio a manifestação de inconformidade e, posteriormente, a decisão da DRJ (e-fls.
1.816/1.833).
O julgado de primeira instância reconheceu o direito creditório de forma parcial.
Deveras, foi pleiteado R$ 232.508,10, composto por competências de 02/2012 a
12/2013, tendo sido reconhecido o crédito de R$ 196.581,81. Não se reconheceu exclusivamente
o direito creditório das competências de 01/2013, 08/2013 e 11/2013.
Considerou-se ausente a certeza e liquidez. Isto porque, nas competências 01/2013
e 08/2013, foram informados, pelo contribuinte, valores de retenção em GFIP (R$ 2.078,10 e R$
18.900,79, respectivamente) superiores aos indicados em PER (R$ 1.662,48 e R$ 18.399,19,
respectivamente); e, na competência 11/2013, foi informado, pelo sujeito passivo, valor de
retenção em GFIP (R$ 18.484,62) inferior ao indicado em PER (R$ 19.584,62).
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
11
O voto da Eminente relatora mantém a decisão da DRJ, sob principal fundamento
de que não houve retificação das GFIPs.
Este é, de fato, o principal fundamento do respeitado voto apresentado pela
relatoria neste Colegiado. A ementa, por si só, é elucidativa sobre essa conclusão e assenta: “[a]
prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias”.
Muito bem. Após analisar os autos compreendo que a certeza e a liquidez do direito
creditório
vindicado
não
foi
demonstrada
nas
competências
01/2013
(PER/DCOMP
22216.06357.290517.1.2.15-6781), 08/2013 (PER/DCOMP 14649.59972.290517.1.2.15-2074) e
11/2013 (PER/DCOMP 14649.59972.290517.1.2.15-2074); o crédito é controverso, não sendo
líquido, nem sendo certo.
Por tal essencial razão, acompanho o voto da Ilustre Relatora.
Não acompanho no ponto em que impõe a retificação da GFIP como condição sine
qua non, obrigatória e essencial, elementar e necessária. Caso, por eventualidade, em situação
específica, pudesse ser atestado de forma inconteste um direito líquido e certo ao crédito por
força de indébito tributário flagrante, então minha posição seria diferente, pois o óbice
procedimental poderia ser superado ante um evidente direito creditório que se atestasse de
forma clara, nítida e transparente. Mas, no caso concreto, não parece ser a hipótese.
Em regra, a prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição para realização de restituição ou de compensação de
contribuições previdenciárias, como anota o voto proferido e a decisão da DRJ.
Entretanto, quando é possível o ateste da certeza e liquidez do direito creditório
pela autoridade fiscal na origem ou podendo ser constatado pelo julgador administrativo, sendo
na hipótese a GFIP mero requisito instrumental transponível, diante da possibilidade de segura
confirmação do crédito pela autoridade administrativa na origem ou da autoridade julgadora em
contencioso fiscal, pode-se dispensar a retificação da GFIP e homologar o direito creditório.
Lado outro, não sendo possível, sem retificação da GFIP, comprovar com
efetividade a certeza e liquidez do crédito, aí sim deve-se deixar de reconhecer o crédito.
Então, não há uma condição obrigatória intransponível na retificação, a despeito de
que ela é recomendável e facilita o reconhecimento do direito creditório.
O tema já foi debatido na Câmara Superior de Recursos Fiscais da 2a Turma, ocasião
em que se assentou:
Acórdão no 9202-010.820, de 29/6/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009, 01/11/2009 a 30/11/2009,
01/01/2010 a 31/01/2010, 01/07/2010 a 31/07/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS GFIP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
12
O ato de deixar de retificar a GFIP não pode ser considerado suficiente para
macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, mormente
quando a própria autoridade fiscal reconhecer o crédito como legítimo.

Acórdão no 9202-007.944, de 17/6/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
NÃO RETIFICAÇÃO DE GFIP INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não
pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o direito
creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por descumprimento
da obrigação acessória relacionada à prestação de informações em GFIP.

Em decisões em Turmas Ordinárias no CARF colhe-se:
Acórdão no 2201-011.951, de 6/11/2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. RETORNO DOS
AUTOS À AUTORIDADE DE ORIGEM.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
a análise do direito vindicado. Logo, impõe-se a anulação do acórdão de
manifestação de inconformidade e do despacho decisório, com o retorno dos
autos à Unidade de Origem para análise de mérito do crédito pleiteado.

Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
13
Prosseguindo, sabe-se que a GFIP foi substituída pela DCTFWeb (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos), portanto
os documentos guardam proximidade, inclusive são considerados como confissão de dívida, neste
sentido, cabe trazer à baila decisões do contencioso fiscal relacionado com reconhecimento de
direito creditório quando a temática tangencia a necessidade, ou não, de retificação da DCTF,
como condição necessária ao reconhecimento do crédito. Assim, apresenta-se os julgados, no
essencial:

Acórdão no 2202-009.276, de 5/10/2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. AUSÊNCIA. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da ausência de retificação da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito, que pode ser feita por documentos contábeis e fiscais
acostados aos autos.
Presentes estes pressupostos, cabe o reconhecimento do direito creditório e
consequente homologação das compensações.

Acórdão no 9303-005.233, de 20/6/2017
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/02/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho
decisório não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e
liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de
comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado.

Acórdão no 3301-009.778, de 24/2/2021
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
14
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da
DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.

Acórdão no 9101-005.545, de 12/8/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO
DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. Afastada aquela exigência posta no acórdão recorrido para deixar de
apreciar os demais elementos e alegações dos autos acerca do indébito utilizado
em compensação, impõe-se o retorno dos autos ao Colegiado a quo.

Vê-se, portanto, que a retificação não é uma condição imprescindível, sem a qual
não seria possível sequer analisar provas concretas que demonstrassem o direito creditório.
Pelo contrário, o que se observa na jurisprudência do CARF, no essencial, é a
possibilidade de se superar o óbice procedimental, sendo transponível, quando houver provas
incontestes do direito creditório.
Isto ocorre, inclusive, porque “[é] vedada a retificação de declaração por iniciativa
do próprio contribuinte quando vise a reduzir ou a excluir tributo sujeito a lançamento por
homologação, após a inscrição do débito em dívida ativa. Inteligência do art. 147, § 1o, do CTN”
(AREsp n. 1.198.958/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe de 9/6/2022) ou porque “[s]uperada a possibilidade de retificação da declaração, o
contribuinte poderá exercer seu direito de petição tanto na esfera administrativa quanto judicial, a
fim de demonstrar o erro em que se fundou sua declaração originária e de obter, inclusive, se for o
caso, a restituição do indébito” (AREsp n. 1.198.958/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 9/6/2022).
É importante compreender, inclusive, que há situações nas quais a retificação não é
sequer possível e o recorrente alega que não poderia mais retificar. O Parecer Normativo COSIT no
8, de 3 de setembro de 2014, reconhece a possibilidade do contribuinte, em dadas situações, não
conseguir retificar documento com natureza de confissão de dívida, a exemplo da GFIP e da DCTF.
Nele se extrai trechos, tais como:
Retificação de ofício de débito confessado em declaração

41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito
tributário, representando confissão de dívida nos termos do §1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF, DITR e GFIP,
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
15
podem ser retificadas espontaneamente pelo sujeito passivo, com espeque no
art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os
limites temporais estabelecidos em normas específicas (§ 2o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 – DCTF, art. 5o da IN RFB no 958, de 15 de
julho de 2009 – DIRPF e DITR; art. 463 da IN RFB no 971, de 13 de novembro de
2009 – GFIP), respeitado o prazo de cinco anos para retificação (conforme Parecer
Cosit no 48, de 07 de julho de 1999).

42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo,
esta poderá ser realizada de ofício pela autoridade administrativa da unidade
local de jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista
orientação contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999, antes referida.
Nos termos desta portaria, mesmo após a inscrição do débito em dívida ativa, e
ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação de ofício poderá ser efetuada se
comprovado o erro de fato no preenchimento da declaração.
Observe-se, então, que há casos que se veda a retificação. Logo, a retificação em si
não pode ser um óbice intransponível para o reconhecimento de um eventual cristalino direito
creditório decorrente de indébito tributário.
Além disto, apesar de tratar da DCTF, que é coirmã da GFIP, inclusive atualmente a
GFIP foi absorvida pela DCTFWeb, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
buscando “uniformizar entendimento e procedimentos ... quanto às compensações efetuadas com
pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado ... a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta ... PER/DCOMP, envolvendo crédito de
pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em razão de o pagamento estar
totalmente alocado a débito confessado ... sem que esta tenha sido retificada”, assenta conforme
sua ementa que:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
16
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
17
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
Do referido parecer colhe-se:
10.7. (...) o sujeito passivo diligente deverá retificar a DCTF previamente à
apresentação do PER ou da DCOMP, caso não queira se sujeitar à situação aqui
relatada, gerando idas e vindas em um procedimento que poderia ter sido mais
célere. (...).
(...)
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme
julgados do CARF:
(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da autoridade
fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente quando ela
discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso, a despeito da
retificação da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a autoridade
fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de inconformidade, não
tendo que se falar no procedimento descrito no item anterior. Afinal, não tendo
sido retificada a DCTF previamente à transmissão do PER/DCOMP, o ônus passa a
ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a
DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a
não homologação é decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais
retificar sua DCTF por alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010. A
autoridade administrativa ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto,
pode reconhecer ou não o crédito do sujeito passivo de acordo com as
circunstâncias fáticas e/ou materiais contidas no processo.
20 O despacho decisório de indeferimento do PER ou da não homologação da
compensação é ato jurídico perfeito e foi corretamente proferido, já que, de fato,
na data de sua emissão, o crédito declarado no PER/DCOMP não se apresentava
para a autoridade administrativa líquido e certo. O foco da questão aqui tratada
não deve ser a formalidade e efetividade de um ato da autoridade administrativa,
mas o efeito de um ato do sujeito passivo – retificar sua DCTF – em momento que
ainda lhe é permitido pela norma e que confirme ato por ele também praticado
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
18
anteriormente (a compensação ou o pedido de restituição) quando já fora objeto
de análise pela autoridade administrativa.
20.1. O ato administrativo – despacho decisório de indeferimento do PER ou da
não homologação da DCOMP – é passível de revisão e retificação pela própria
autoridade, conforme já se disse no Parecer Normativo no 8, de 2014, conforme a
seguir transcrito:
(...)
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para
inscrição em dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade
administrativa da RFB quando o sujeito passivo apresentar provas
inequívocas de cometimento de erro de fato.
(...)
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
(...) Grifos adicionados

O ponto nefrálgico, isto sim, é que compete ao contribuinte demonstrar a certeza e
a liquidez do direito creditório que alega ser titular. Não deve ser corriqueiro tratar de um
sustentado crédito sem que retifique as declarações necessárias, até porque a declaração faz
confissão. A retificação é importante para liberar a alocação, mas, nem por isso, é condição
absoluta para o ateste do direito creditório. Se o contribuinte consegue demonstrar com clareza
seu crédito, então o óbice deve ser superado e se impõe revisar de ofício e conceder o direito
creditório.
A ausência de retificação da GFIP no caso de o contribuinte conseguir bem
demonstrar o indébito deve ser um óbice superável, sendo a retificação um dever meramente
instrumental e, como obrigação acessória descumprida, deve ensejar aplicação de penalidade, não
se mostrando razoável a nova exigência como medida coercitiva de bloquear o reconhecimento de
um crédito que se apresente cristalino.
O entendimento já foi esposado em precedente judicial, a teor da seguinte ementa
de julgado do TRF-5, a saber:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL), SAT/RAT E DE
TERCEIROS.
(...).
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
ESCLARECIMENTO QUANTO À SITUAÇÃO DAS FILIAIS DA IMPETRANTE.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
19
RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No
77/2018. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.
(...)
3. Omissão do julgado quanto à Solução de Consulta COSIT no 77/2018, que
estabeleceu que o direito à compensação referente à contribuição previdenciária,
reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, estaria condicionado ao
cumprimento da "obrigação acessória de correção da GFIP subjacente ao direito
creditório reconhecido judicialmente" e, caso não fosse efetivado o cumprimento
da referida obrigação, restaria configurado ilícito tributário a ensejar a aplicação
de penalidade pecuniária, além da não homologação da compensação, com
condenação do contribuinte ao recolhimento do valor indevidamente
compensado, acrescido de juros, multa de mora e multa isolada de ofício.
4. Segundo a aludida Solução de Consulta, a necessidade de retificação da GFIP se
estende, inclusive, para aquelas guias apresentadas há mais de cinco anos,
interpretação que não encontra respaldo no Código Tributário Nacional. Se o
próprio CTN estabelece o prazo prescricional quinquenal, é de se concluir que, ao
menos em relação às GFIPs apresentadas há mais de 5 anos, não seria possível
sequer a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória,
limitando-se a retificação (no máximo) àquelas transmitidas num período de cinco
anos contados da data do início das compensações.
5. A criação de obrigação tributária acessória, nos termos do art. 113, §2o, do
CTN, e a cominação de penalidades (art. 97, V, do mesmo diploma) decorrem da
legislação tributária, ou seja, de lei em sentido formal, sendo descabida sua
imposição por atos infralegais. Assim, para haver inovação no ordenamento
jurídico, como a criação de obstáculo à compensação do crédito tributário, tem-se
como imprescindível a expressa determinação prevista em texto legal e não por
meio de Solução de Consulta. A retificação da GFIP deve ser vista como um dever
meramente instrumental e, como obrigação acessória já há previsão legal
expressa para aplicação de penalidade em razão de seu descumprimento, não se
mostrando razoável a nova exigência como medida coercitiva.
6. Deferimento do pedido para que o impetrante seja desobrigado a retificar as
obrigações acessórias decorrentes da discussão objeto deste mandamus nos
termos da Solução de Consulta COSIT 77/2018, possibilitando a compensação dos
créditos tributários que lhe foram reconhecidos conforme os ditames da
legislação tributária.
7. Com relação às demais alegações do embargante, não há que se falar em
omissão quando a decisão judicial deixa de mencionar dispositivos
desimportantes para a solução da controvérsia. Em verdade, quando o ato judicial
adota fundamentação suficiente, ainda que diversa da pretendida pela
recorrente, como ocorreu no caso concreto, não se configura a hipótese prevista
no art. 1.022, II, do CPC.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
20
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos
infringentes, apenas para desobrigar o impetrante a retificar as obrigações
acessórias decorrentes da discussão objeto deste mandamus nos termos da
Solução de Consulta COSIT 77/2018, possibilitando a compensação dos créditos
tributários que lhe foram reconhecidos conforme os ditames da legislação
tributária. (PROCESSO: 0805144-21.2022.4.05.8100, APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO, 4a
TURMA, JULGAMENTO 28/05/2024)

O certo é que em pedido de restituição ou de compensação, ao adentrar a fase
litigiosa do processo, é dever do contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do
crédito pleiteado para comprovar a certeza e liquidez. Isto é o essencial a ser buscado.
Ao se apontar a ocorrência de erro material, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o tributo pago equivocadamente; e, também, o percurso para atingir o
montante apontado pela apuração tida por correta. Assim, restará possível a reconstrução dos
fatos contábeis e/ou fiscais necessários à evidenciação da suficiência do crédito. Se o contribuinte
na prática não faz isso e ainda tem o ônus de não ter retificado a declaração GFIP, não há como
reconhecer qualquer direito creditório.
Na falta de comprovação do direito creditório, não há que se falar em direito a
restituir ou a compensar. Era dever do contribuinte fazer a prova com suficiência dos vindicados
créditos. Era dever do sujeito passivo fazer a demonstração analítica do direito creditório, a partir
da apresentação da escrituração contábil e fiscal, com a evidenciação da composição do vindicado
indébito. Por exemplo, com o recurso voluntário não apresenta as notas fiscais com o destaque de
retenção, bem demonstrando a composição das competências infirmadas.
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete, comprovar
com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua pretensão, sendo parte colaborativa
para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual documentação contábil e
fiscal não pode ser meramente colacionada ao processo sem cotejo, prescindindo de
detalhamento, de articulação, de aclaramento e de devida fundamentação com análise
circunstanciada das conclusões que se extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim de
demonstrar o fato jurídico constitutivo da situação de direito a crédito que se pretende invocar
sob a ótica da restituição. O contribuinte exclusivamente, em recurso voluntário, apresenta telas
de GFIP, de Per/DCOMP e de GPS. Restou ausente as retenções destacadas e outros elementos
que pudessem robustecer o direito a crédito.
Não socorre o contribuinte a utilização de argumento no sentido de que o crédito
existe e o único óbice seria a não retificação. Deveria demonstrar o crédito de forma nítida,
transparente. Uma vez não reconhecido o crédito, o ônus do contribuinte se eleva para
demonstrar certeza e liquidez do direito creditório.
O procedimento de restituição ou de compensação confere ao contribuinte o ônus
de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-se, inclusive, a demonstrar a origem do
alegado direito creditório, permitindo a rastreabilidade, valendo-se de todos os meios de prova
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.176 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720584/2019-15
21
permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na forma definida pela legislação, o ônus
de provar, de modo que, não comprovadas as alegações, mantém-se incólume a decisão
hostilizada.
Então, se a prova não é capaz de gerar firme convencimento motivado de que os
créditos apontados existem, deve-se negar provimento ao recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, votando pela conclusão, conforme
motivação acima, sendo essa a minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Conselheira Liziane Angelotti Meira, em declaração de voto.
Minha manifestação é relativa ao mérito.
Inicialmente, parabenizo a Eminente Relatora por seu excelente voto, contudo
gostaria de consignar minhas motivações, que seguem na mesma esteira da declaração de voto
apresentada pelo Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Como este Conselheiro, concordo com
a negativa de provimento ao recurso, entretanto a acompanho pelas conclusões.
Meu entendimento se baseia na circunstância que, a certeza e a liquidez do direito
creditório
vindicado
não
foi
demonstrada
nas
competências
01/2013
(PER/DCOMP
22216.06357.290517.1.2.15-6781), 08/2013 (PER/DCOMP 14649.59972.290517.1.2.15-2074) e
11/2013 (PER/DCOMP 14649.59972.290517.1.2.15-2074); dessa forma, é de se concluir que o
crédito é controverso, não sendo líquido e certo.
É por sob esse fundamento razão que acompanho o voto da Ilustre Relatora.
Dessarte, nego provimento ao recurso, votando pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2040
DF CARF MF
Original